Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 74077481). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 75337554). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006